Tribunal: STF
Processo: ACO 648
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petição nº 55.857/2022): Trata-se de petição interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia na qual apresenta pedido de tutela de urgência visando a vinculação dos recursos do FUNDEF “para o fim de determinar o bloqueio de 60% (sessenta por centos) dos recursos oriundo da ACO 648, a ser creditados em favor do Estado da Bahia, para se garantir o direito dos profissionais do magistério; ou determine que o Estado da Bahia, no prazo de 24h, proceda o depósito de 60% (sessenta por cento) do numerário integral dos recursos recebidos em razão da ACO 648 em conta judicial vinculada ao presente processo, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo levantamento dependerá de decisão judicial deste r. juízo.” (eDOC 137, p. 14)



    O Estado da Bahia, em manifestação (eDOC 165) alega a ausência de legitimidade recursal do Sindicato e requer sua condenação em multa por litigância de má-fé 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a parte requerente – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – atua no presente feito na qualidade de amicus curiae (eDOC 23).



    Nesse sentido, a jurisprudência do STF fixou-se no sentido de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos, não possuem legitimidade para a interposição de recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes do Tribunal Pleno do STF: ADI 3.934 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.3.2011; ADI 2.359 ED-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009; ADI 3.615 ED, Rel. Min Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2008; ADI 3.105 ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 23.2.2007; e ADI 2.591 ED, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 13.4.2007.



    Confira-se, ainda, com os termos da ADI 3.460 (Grifei):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 12.03.15)



    Nesse sentido, como bem apontado pelo Estado da Bahia, a intervenção do Sindicato na qualidade de amicus curiae se dá em benefício da jurisdição, “não dispondo dos mesmos poderes e atributos das partes, muito menos a prerrogativa de requerer tutela de urgência” (eDOC 165, p. 2). 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Retornem os autos à Presidência do STF, com urgência, para análise da Petição nº 54.348/2022 (eDOC 133), interposta pelo Estado da Bahia. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente